Tribunal: TJSP
Processo: 3002270-48.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Francisco Bianco
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS – FASE DE EXECUÇÃO – INADIMPLEMENTO SUCESSIVO DA OBRIGAÇÃO JUDICIAL – SEQUESTRO DE VERBAS PÚBLICAS DETERMINADO EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO – PRETENSÃO RECURSAL AO INDEFERIMENTO DA REFERIDA MEDIDA EXCEPCIONAL – IMPOSSIBILIDADE. 1. Possibilidade, em

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS – FASE DE EXECUÇÃO – INADIMPLEMENTO SUCESSIVO DA OBRIGAÇÃO JUDICIAL – SEQUESTRO DE VERBAS PÚBLICAS DETERMINADO EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO – PRETENSÃO RECURSAL AO INDEFERIMENTO DA REFERIDA MEDIDA EXCEPCIONAL – IMPOSSIBILIDADE. 1. Possibilidade, em tese, do sequestro de verbas públicas, na hipótese do descumprimento continuado da obrigação judicial, relacionada ao fornecimento de medicamentos. 2. Providência já postulada e deferida, anteriormente, no curso dos autos. 3. Sequestro de verbas públicas, para o custeio dos medicamentos e insumos, pelo período de 3 meses, é razoável, máxime, na consideração do inadimplemento contumaz da parte executada. 4. Os orçamentos oferecidos pela parte exequente são suficientes e adequados para a aferição dos valores necessários à aquisição dos medicamentos e insumos. 5. Inteligência do artigo 139, IV, do CPC/15. 6. Precedentes da jurisprudência dos C. STF, STJ e, inclusive, desta C. 5a Câmara de Direito Público. 7. Decisão recorrida, ratificada. 8. Recurso de agravo de instrumento, apresentado pela parte executada, desprovido.